Tribunal: CARF
Processo: 10980.015616/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.015616/2007-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
CARLOS PORTELA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser revista a autuação à vista dos documentos comprobatórios juntados
pelo contribuinte, os quais infirmam os fatos narrados na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 5/10), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$163,03 para saldo de
imposto a pagar de R$6.421,64.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$29.137,18 (fl.7).
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 26/10/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
21/11/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria recebido o montante de
R$10.313,94, fazendo jus a deduzir honorários advocatícios de R$2.062,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015616/2007-27
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015616/2007-27

A autoridade julgadora converteu o julgamento em diligência, para juntada do
dossiê fiscal (fls. 28/36).
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou não impugnada parte da exigência e, no tocante à parcela impugnada, por maioria de
votos, julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a matéria não contestada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
CONTRÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Na inexistência de comprovação contrária à omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização, há que se manter inalterado o lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/8/2010 (fl. 57), o contribuinte, em
17/8/2010 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/56, contestando integralmente a
autuação, tendo em vista que teriam sido atribuídos a ele rendimentos referentes ao senhor
Carlos Pedro Jochins, conforme comprovariam documentos relativos à Ação Petição EAN
132/00.
Conversão do julgamento em diligência
Em 25/8/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.193, nos seguintes termos (fls. 59/61):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem, para que esta se
manifeste sobre os documentos e alegações trazidas pelo recorrente, bem como anexe
aos autos os documentos atinentes ao contribuinte encaminhados pela AGU e que
embasaram a autuação. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 64/66 e
prestou a Informação Fiscal de fls.67/68. Cientificado da informação produzida (fls. 70), o
contribuinte não se manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte na autuação.
Na impugnação, ele admitiu parcialmente a omissão. Alegou que teria recebido R$ 8.251,15, e
não os R$29.137,18 veiculados na autuação. Em sua defesa, juntou ofício da sua associação de
classe (fl.11).
Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância manteve a
exigência, consignando:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015616/2007-27

Os valores utilizados na autuação, pelo que consta das correspondências eletrônicas de
fls. 27/31, advieram de planilha de consolidação de diversos contribuintes, fruto de
levantamento dos beneficiários do Precatório n° 42.022/AL, que teriam deixado de
oferecer à tributação os rendimentos correspondentes.
Nesse sentido, consta, à fl. 30, que os dados foram fornecidos pela Advocacia Geral da
União, conforme é descrito:
“(...) Tomando conhecimento do caso, o Delegado da DRF-Florianópolis contatou a
AGU e solicitou o fornecimento de relação de beneficiários da respectiva ação judicial,
indicando os valores percebidos e as datas em que tais recursos foram postos à
disposição. A partir da relação obtida da AGU, a DRF Florianópolis elaborou a planilha
abrangendo todos os contribuintes envolvidos na situação, encaminhando a DIFIS da
9aRF, que, por sua vez, enviou a esta Cofis. ”
No caso, como esclareceu a fiscalização, à fl. 33, a planilha anexada na mensagem de fl.
29, continha, em relação ao autuado, as seguintes informações (fl. 32):

A respeito desses valores, à fl. 30, há a instrução de que a coluna “Valor a Abater”
corresponde aos ônus de sucumbência e a coluna “Valor a Receber”, aos rendimentos
tributáveis.
No lançamento, em função dessas informações, considerou-se haver omissão de
rendimentos de R$ 29.137,18 (fl. 05).
Em contrapartida, a alegação do impugnante está baseada no documento de fl. 09,
consistente em “Ofício Circular/SINPEF/PR”, datado de 04/04/2003, informando-o de
que, em face do Precatório Judicial n° 42.022/AL, referente à “ação dos 28,86%”, a
“importância líquida” de R$ 8.251,15 haveria de ser declarada como rendimentos
tributáveis, combinada com a informação de pagamento de honorários advocatícios de
R$ 2.062,79.
Ocorre que a planilha de fl. 32, que foi utilizada na quantificação do lançamento, goza
de presunção de veracidade, em face da fé pública dos servidores públicos que a
produziram, comprovando, até prova em contrário, os rendimentos efetivamente
auferidos pelo contribuinte em face do Precatório n° 42.022/AL.
Já o documento alegado, de fl. 09, emitido por sindicato, provém de terceira pessoa, que
é estranha à relação tributária que ora se discute, e, na falta de comprovação, também é
estranha à relação processual que originou o Precatório n° 42.022/AL.
A descrição manuscrita de valores constante do documento de fl. 09, para constituir
prova de seu conteúdo, haveria de estar acompanhada das peças processuais
correspondentes.
Cientificado da decisão recorrida, o contribuinte juntou ao seu recurso cópias de
peças da ação judicial que gerou os rendimentos em discussão (fls. 45/56). Em especial destaco a
planilha de fl. 56, que associa ao contribuinte os rendimentos por ele alegados.
Como não constavam dos autos os documentos originais que levaram a autuação
do contribuinte, foi determinada a realização da diligência.
Verifico que os documentos encaminhados pela AGU por ocasião da fiscalização
não foram juntados aos autos, tendo a autoridade fiscal apenas informado os dados extraídos em
relação ao contribuinte, informação que já constava dos autos.
À vista dos elementos reunidos, entendo que deve ser revista a decisão recorrida.
Embora a fiscalização afirme que os valores atinentes ao contribuinte foram
extraídos de relação encaminhada pela AGU, limitou-se a reproduzir a linha da planilha
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015616/2007-27

veiculando os valores associados ao contribuinte. Não se pode descartar a possibilidade de que
tenha havido erro na transcrição dos dados.
Nesse sentido, o recorrente junta planilha de fl.56, a qual ratifica os valores
informados pela sua associação de classe por meio do ofício de fl.11. O exame do documento
confirma ainda que os valores atribuídos ao contribuinte se referiam a outra pessoa, indicada na
linha acima do nome do contribuinte nessa planilha.
Dessa feita, considerando que os documentos juntados pelo recorrente corroboram
suas alegações, é de se cancelar a omissão de rendimentos no valor de R$20.886,03 (a parcela
não impugnada já foi transferida para outro processo, conforme registro à fl. 24).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 77
DF CARF MF
Original